Tribunal: TJDFT
Processo: 0731964-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0731964-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ESPÓLIO DE THEREZINHA MARIANO ORRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença PJE 0704966-29.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de reiteração de tentativa de localização de bens por meio do sistema RENAJUD. Em suas razões recursais, o agravante afirma que não vem logrando êxito, em localizar bens passíveis de constrição, razão pela qual requereu a medida supracitada, sobretudo porque há possibilidade de aquisição de bens diante do lapso de um ano da última tentativa. Cita precedentes em abono de sua tese. Pede a reforma da decisão vergastada. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Em atenção à regra estabelecida no art. 932, III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao Relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, o recurso em tela não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade, em face da violação ao princípio da dialeticidade, bem como ausência de interesse de agir. A parte agravante requer que se defira o pedido de pesquisa RENAJUD, a fim de localizar eventuais bens em nome da executada, diante do transcurso do prazo superior a um ano da última consulta. Contudo, a parte recorrente carece de interesse processual, pois já fora realizada consulta anteriormente em 13/05/2021 (ID 91626923) e não foram localizados bens. A propósito, há notícia nos autos que a devedora principal faleceu há mais de cinco anos, motivo pelo qual a reiteração da pesquisa requerida é inócua. Releva notar que o inventário é procedimento público, no qual a parte interessada pode consultar quais bens foram herdados, se existentes. Por consequência, denota-se que a parte agravante não observou o princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual determina que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito que motivaram a sua insurgência com o julgado combatido, de forma que sua falta implica na inobservância de pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso. Por outro lado, deixo de aplicar a norma do parágrafo único do art. 932 do CPC[2], porque o vício em espeque é insanável. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, III, CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, de novembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora